Tribunal: STF
Processo: RE 1223370
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Crimes atribuídos a prefeito municipal. Art. 89 da Lei 8.666/1993; art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967; art. 288 do Código Penal; art. 4º, inciso II, da Lei 8.137/1990 e art. 1º da Lei 9.613/1998. 4. Competência. Foro por prerrogativa de função objeto do art. 29, X, da Constituição Federal. 5. Prefeito municipal reeleito de forma sequencial e ininterrupta. 6. Pedido subsidiário de desmembramento do feito em relação aos acusados não detentores do foro por prerrogativa de função devidamente apreciado. Inexistência de omissão no acórdão embargado. 7. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 8. Embargos de declaração rejeitados.